Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-14.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
r razoável. Imediata extinção desconstituída, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002658-14.2022.8.26.0291; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2022; Data de Registro: 07/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/09/2022

Data de publicação:

07/09/2022

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica dos requerentes. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Precedentes desta Corte. Recurso

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica dos requerentes. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Hipótese em que os autores não apresentaram documentos capazes de evidenciar a referida falta de condições. Intencional omissão de documentos solicitados. Benefício negado. Recurso desprovido.

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. Hipótese em que o MM. Juízo facultou ao polo ativo a adoção de providência alternativa: recolhimento das custas e das despesas processuais ou a prova da base fática autorizante da gratuidade. Inércia que não autoriza o imediato indeferimento da inicial. Art. 99, § 2o, do CPC. Embora mantido o indeferimento da gratuidade, é o caso de se permitir o pagamento em prazo suplementar razoável. Imediata extinção desconstituída, com observação.